Tribunal: TJDFT
Processo: 0713560-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CABIMENTO EXCEPCIONAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSÃO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. NULIDADE DAS PROVAS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TERATOLOGIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. Incumbe ao Relator, na forma do que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. Eventual inconformismo da Defesa com o resultado do julgamento do recurso de apelação criminal e dos embargos de declaração realizado por Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal enseja a interposição de recurso cabível, sendo inviável a utilização do writ com a finalidade de reexame de provas, sobretudo quando a matéria já foi exaustivamente analisada. Diante da expressa manifestação da Turma Recursal a respeito da legalidade da abordagem policial, não há que falar em omissão, patente teratologia ou flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, a justificar a concessão de ordem de ofício (artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal).